Tribunal: STF
Processo: HC 230492
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Fernandes de Carvalho e outro, em favor de Naçoitan Araújo Leite, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do STJ, nos autos do HC 838.433/TO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NACOITAN ARAUJO LEITE, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos e 5 meses de reclusão no regime aberto e 12 dias-multa, como incurso nos arts. 40 e 50-A, da Lei n. 9.605/1998. 



    O impetrante sustenta que a condenação seria nula, pois o patrono do paciente não teria sido intimado da sessão de julgamento do recurso de apelação. 



    Alega, ainda, que não haveria prova da conduta criminosa praticada pelo paciente e que os fatos deveriam recair sobre a Construtora Jalapão. Prossegue aduzindo que, para configuração do tipo previsto no art. 50-A da Lei n. 9.605/1998, haveria necessidade de prova pericial. 



    Por fim, entende serem inaplicáveis as agravantes previstas no art. 15, II, a, da Lei n. 9.605/1998, pois tal agravamento só se aplicaria nos casos "de o agente ter cometido o delito para obtenção de vantagem pecuniária, quando não constituem ou qualificam o crime" (fl. 14). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a anulação do acórdão proferido no julgamento da apelação n. 0002105-18.2016.4.01.4302, em razão da ausência de intimação do patrono do paciente e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento das agravantes do art. 15, II, a, da Lei n. 9.605/1998.. (eDOC 13)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 18.7.2023.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Reafirma a ocorrência de excesso de prazo injustificável. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Aguarde-se o julgamento de mérito no STJ, sobretudo porque o ato coator foi consumado em 22.8.2022 (eDOC 2, p. 33), e o HC, naquele Tribunal, impetrado em 12.7.2023, a evidenciar a integral ausência de emergencialidade.



    Mais a mais, não vislumbro plausibilidade na tese defensiva a justificar a intervenção desta Corte neste momento processual.



    Veja-se, porque oportuno, trechos da decisão do TJTO: 



    A materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos art. 40 e 50-A da Lei 9.605/1998 ficaram comprovadas nos seguintes documentos: a) autos de infração (fls. 09, 27 e 47); b) relatórios de fiscalização (fls. 11/22, 28/34, 48/56 e 167/176); c) termos de embargos (fls. 27, 39/41, 47, 61/63 e 69/71); d) interrogatório do réu em fase policial (fls. 97/98); e) declarações prestadas por Hermes Sousa Alves (fl. 122); f) relatório policial (fls. 125/126); e g) oitiva das testemunhas de acusação/defesa (mídia — fls. 230, 264 e 319). Assim como bem pontuou a sentença condenatória, o réu, mediante a derrubada de mata nativa e o despejo de calcário, danificou uma área de aproximadamente 03 ha (três hectares) e outra de 127 ha (cento e vinte sete hectares), respectivamente localizadas no interior da Estação Ecológica Serra Geral e na Zona Circundante de 02 km (dois quilômetros); desmatou a floresta nativa típica do bioma cerrado em área de domínio público correspondente a aproximadamente 131 ha (cento e trinta e um hectares) no interior da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e na Zona Circundante de 2 km (dois quilômetros) quilômetros, sem autorização do ICMBio; e construiu uma estrada de 3,5 km dentro da Estação Ecológica Serra Geral - solo não edificava' por seu valor ecológico - sem autorização da autoridade competente. Em que pese à defesa argumentar inexistirem provas de dano ambiental por ser a área afetada, integralmente privada e fora de zona de domínio público, além de não ter havido prova pericial, os Autos de Infração (fl. 09/22, 27/34, 47/56 e 167/176), realizados pelas fiscalizações do ICMBio, comprovam que o desmatamento ocorreu dentro da Estação Ecológica Serra Geral, Unidade de Conservação de Preservação Permanente. Como bem explicitado pelo magistrado a quo, as provas presentes nos autos, apontam que o réu realizava certas atividades dentro da Unidade de Conservação — Estação C) Ecológica Serra Geral do Tocantins — sem qualquer autorização dos órgãos competentes. Dentre as atividade destacam-se: a) o gradeamento do solo da área — remover o solo com trator - para recebimento de sementes induzidas; b) o desmatamento arbustivo; c) a reforma e ampliação (alargamento) da estrada existente dentro da Unidade de Conservação; d) o desmatamento de aproximados 131 ha (cento e trinta e um hectares) da Estação Ecológica Serra Geral; e) a destruição de parte da margem do Rio Balsas para travessia de veículos; e f) o despejo de calcário em uma área de 03 hectares e outra de 127 hectares, respectivamente localizadas no interior da Estação Ecológica Serra Geral e da Zona Circundante. Ademais, essas atividades desenvolvidas pelo apelante, causaram dano direto á unidade de conservação Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, conforme os relatórios de fiscalização de fls. 11/22, 28/34, 48/56 e 167/176, trazendo consequências negativas para a saúde pública e para o meio ambiente. As provas produzidas nos autos apontam à ocorrência do desmatamento realizado dentro da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, bem como dos danos causados no interior da mesma, danos que se resumem ao prejuízo decorrente da construção e nivelamento de trecho da estrada TO 476, em desacordo com os objetivos da citada unidade de conservação. [...] Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante aplicou a agravante do artigo 15, II, alínea "a", da Lei 9.605/98, ao argumento de que o réu buscava obter vantagem pecuniária com o cometimento das infrações retrocitadas - o desmatamento, tinha a finalidade de criar pastagens para o gado; e a destruição das margens do Rio Balsas e o nivelamento/alargamento da Rodovia TO-476, tinha o fim especifico de facilitar o trânsito de tratores e caminhões dentro da propriedade do réu. Desse modo, exasperou a pena em 1/6 passando-se, respectivamente a: [...] Não se pode falar em afastar o agravamento da pena prevista no art. 15, II, "a", da Lei 9.605/1998, pois restou demonstrado que as condutas tiveram a pretensão de obter vantagem econômica com a formação de pastagem e criação de gado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente